Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702260-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB APELADO: MARIA MARLEIDE DE SOUSA, MARCOS SOUSA DA SILVA, MARCIA DAYANE DE SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 60463893). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator